Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002315-48.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 49537455):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE À DANOS EM EQUIPAMENTOS DAS SEGURADAS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se foi oportunizado à requerida a ampla produção de provas e a possibilidade de impugnar os documentos acostados pela autora, descabe alegar cerceamento de defesa.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.
Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).
A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (Ap. 1002315-48.2018.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2020)
A Recorrente alega violação aos artigos 204 e 210, parágrafo único, inc. II da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, ao argumento de que para a Recorrida receber o ressarcimento de supostos prejuízos em equipamentos decorrentes de oscilação de energia fornecida pela Recorrente, deve a usuária apresentar o equipamento danificado para análise através dos técnicos da Recorrente.
Sustenta ainda violação ao artigo 373, I do CPC, tendo em vista a necessidade de comprovação da culpa para configuração de sua responsabilidade civil.
Recurso tempestivo (ID 55224962).
Contrarrazões ID 57687996.
É o relatório.
Decido.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Executivo, de natureza infralegal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na via estreita do recurso especial não cabe apreciação de suposta lesão à Súmula, bem como violação à Resolução, Portaria, Instrução Normativa, ou quaisquer outros atos normativos que não se enquadrem no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da Constituição Federal. (...) (AgInt no AREsp 1425911/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)
Assim, considerando que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, se inclui no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do Recurso Especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente sustenta violação ao artigo 373, I do CPC, tendo em vista a necessidade de comprovação da culpa para configuração de sua responsabilidade civil.
Todavia, a análise desta questão, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A reforma do julgado estadual, a fim de afastar a afirmação contida na decisão atacada acerca da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, ensejaria necessário o reexame das provas juntadas aos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. A análise de eventual ofensa ao artigo 373 do CPC/15, tal como posta a questão nas razões do apelo extremo, exigiria rediscussão de matéria fático-probatória, providência vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1374426/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONLUIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante para responder pelos atos de seu empregado, porque não comprovado o alegado conluio deste com empregados da sociedade empresária agravada. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1379466/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) ”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv